Tribunal: TJMT
Processo: 1001049-42.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001049-42.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANGELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 915.992.531-00 (RECORRENTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001049-42.2020.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

ROSANGELA PEREIRA DA SILVA

Recorrido(s):

OI MOVEL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apesar das alegações da Recorrente, esta admitiu em sua

exordial a relação de consumo, apontando que procedeu com o cancelamento dos serviços, sem especificar, no entanto, a data e a forma que a realizou.

Ademais, não comprovou o alegado pedido de cancelamento, através de protocolos gerados em eventuais atendimentos ou mesmo a adimplência quando de sua realização. O único número de protocolo que a Recorrente traz nos autos é recente, e a mesma diz que foi para saber sobre o débito negativado.

Por se tratar de prova negativa, de impossível alcance por parte da prestadora dos serviços, cabia à autora comprovar o cancelamento destes, nos termos do art. 373, I do CPC.

Há que se observar que a negativação presente no processo se refere a débito de dezembro de 2016, mesmo ano que a Recorrente alega ter pedido o cancelamento do plano. E a Recorrida traz em sede de Contestação as datas de cancelamento dos contratos firmados com a Recorrente. Sendo essas datas:

17/12/2016 – PLANO OI Total Fixo + Banda Larga + TV 2

19/01/2017 – PLANO FIXO

24/01/2017 – PLANO OI TV + OI TV MIX HD

Traz juntamente as faturas, sendo a mais nova com vencimento em 20/01/2017, que é referente ao consumido em dezembro de 2016. Entende-se, assim, que se houve cancelamento, este foi realizado em momento posterior.

Não pode a Ré efetuar cobrança e negativação de valores referentes a serviço após o seu cancelamento, entretanto, não houve comprovação do mesmo, não cabendo à Ré indenizá-lo, notadamente porque não cometeu qualquer ilegalidade.

Quanto aos contratos que deram ensejo à negativação, saliento que a parte autora na inicial admitiu a existência da relação jurídica, sem especifica-la, o que tenho por válida as cobranças decorrentes dos mesmos, já que não consta nos autos nada para afastá-los.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

PEDIDO CONTRAPOSTO.

Uma vez demonstrada à existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de R$ 945,46 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020